Tribunal: STF
Processo: RE 90226
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- Importação.
- Não aplicação da multa do art. 60, I, da Lei 3.244/57, com a redação dada pelo art. 169 do Decreto-lei 37/66, por haver sido a mercadoria embargada no exterior alguns dias após a expiração do prazo de validade da guia de importação.
- Decisão do Plenário do STF (RREE 87.307, 87311 e 87.396), tomada em sessão de 31 de maio de 1978, nesse sentido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.